Tribunal: TJDFT
Processo: 0702794-56.2025.8.07.0017
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702794-56.2025.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE SOUZA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça formulado por João Batista de Souza (id 74874493, p. 14). Intimei o apelante para demonstrar a alteração da capacidade financeira que justificasse a reapreciação da matéria. Observei que o Juízo de Primeiro Grau indeferiu requerimento similar no início do processo (id 75311242). Ele apresentou petição. Juntou documentos (id 75666522). É o relatório. O art. 507 do Código de Processo Civil impede a rediscussão do tema por tratar-se de matéria preclusa. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento semelhante formulado anteriormente pelo apelante. A questão é discutida no Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000 interposto por ele (id 74874475 e 74874479). O apelante não comprovou a alteração da capacidade financeira que justifique a reapreciação do requerimento. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça. Verifico que o apelante recolheu o preparo (id 74874491). Decreto o sigilo dos documentos fiscais apresentados, permitida a visualização apenas às partes e aos advogados (id 75666526 e 75666527). Intime-se o apelante para manifestar-se quanto ao interesse recursal e a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. O apelante visa rediscutir a concessão do benefício da gratuidade de justiça na apelação. No entanto, essa matéria foi decidida anteriormente por meio de decisão interlocutória e atacada pelo Agravo de Instrumento no 0722638-43.2025.8.07.0000. A apelação não ataca a sentença propriamente dita, que não decidiu sobre o benefício, mas apenas extinguiu o processo por descumprimento da ordem de recolhimento das custas. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator